Tribunal: TJSP
Processo: 2113316-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Hipoteca. Pretensão dos devedores à substituição do imóvel objeto desta, por maquinário. Impossibilidade. Direito da credora de excutir a coisa que elegeu para segurança de seu crédito. Falta ademais de preenchimento dos requisitos legais que autorizariam a pretendida substituição. Princípio da menor onerosidade do devedor que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Hipoteca. Pretensão dos devedores à substituição do imóvel objeto desta, por maquinário. Impossibilidade. Direito da credora de excutir a coisa que elegeu para segurança de seu crédito. Falta ademais de preenchimento dos requisitos legais que autorizariam a pretendida substituição. Princípio da menor onerosidade do devedor que não pode ser causa de retirada da garantia do crédito. RECURSO DENEGADO.